Tribunal: TCU
Processo: 022.254/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 732024, modalidade Pregão e Uasg 932001 (Objeto: Contratação de empresa especializada para execução do Trabalho Técnico Social - Pós Ocupação junto às 500 famílias contempladas com unidades habitacionais/ Programa Minha Casa Minha Vida Residencial Miracema

Inteiro teor:
Acórdão 8337/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Híbrida Serviços de Consultoria Ltda. - EPP, noticiando possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 73/2024, conduzido pela Secretaria de Estado de Compras e Licitações do Amapá (Seccompras/AP), cujo objeto consistiu na contratação de empresa especializada para execução do Trabalho Técnico Social - Pós-Ocupação junto a 2.000 famílias contempladas com unidades habitacionais do Residencial Miracema (Etapas I a IV), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, mediante convênios assinados entre a Caixa Econômica Federal e o Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Habitação (Sehab), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica (peças 36 a 38); Considerando que o representante alegou, em suma, a exigência, sem previsão legal, de inscrição de empresa licitante junto ao Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) para execução de trabalho técnico social no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV); Considerando que, em primeira avaliação, entendeu-se que a exigência prevista no edital, condicionando a participação da empresa licitante à inscrição no respectivo conselho de fiscalização profissional, conforme disposto no subitem 14.16.4.1 do instrumento convocatório, viola o art. 37, caput , da Constituição Federal, que consagra o princípio da legalidade, limitando a atuação da Administração Pública ao que está expressamente autorizado por lei, e que, além disso, tal requisito contraria o art. 5o da Lei 14.133/2021, que estabelece os princípios da legalidade, motivação, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade e proporcionalidade; Considerando que isso ocorre porque os conselhos de fiscalização de serviço social exigem a inscrição de pessoas jurídicas apenas quando a atividade básica da empresa for o serviço social, conforme o art. 1o da Resolução 1.015/2022 do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) (peça 11, p. 1); Considerando que, adicionalmente, precedentes deste Tribunal reforçam a ilegalidade dessa exigência, como demonstram os Acórdão 2137/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), 5.383/2016-2a Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo) e 2.769/2014-Plenário (Relator: Ministro Bruno Dantas), e que se entendeu que a exigência também não encontra respaldo na Portaria 464/2018 do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); Considerando que, após oitivas, não foram trazidos novos elementos que justifiquem a exigência, sem previsão legal, de inscrição da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) para execução de trabalho técnico social no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), bem como o fato de a argumentação de que o serviço preponderante da licitação estava vinculado ao trabalho técnico social, guardando similaridade com a profissão de assistente social, não justifica a necessidade do registro da empresa, uma vez que as atividades, para fins de enquadramento, precisam ser claramente definidas, de acordo com a legislação aplicável; Considerando, contudo, que o contrato já se encontra em execução, que não foram encontrados indícios de sobrepreço e que a intervenção deste Tribunal mais beneficia o particular representante que o interesse público tutelado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em informar ao Governo do Estado do Amapá, em relação ao Pregão 73/2024, que a exigência de inscrição no CRESS por parte da empresa licitante, contida no subitem 14.16.4.1 do instrumento convocatório, não tem previsão legal e viola os princípios da legalidade, competitividade e proporcionalidade, conforme estabelecido no art. 37 da Constituição Federal e no art. 5o da Lei 14.133/2021, assim como contraria a jurisprudência do TCU ( Acórdão 4896/2024-TCU-Segunda Câmara ), arquivar o presente processo e dar ciência da presente decisão ao representante, bem como ao Governo do Estado do Amapá, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 022.254/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Governo do Estado do Amapá (00.394.577/0001-25). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: Fabiola Larissa da Silva Bastos (17355/OAB-PA), representando Híbrida Serviços de Consultoria Ltda - Epp. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.